Tribunal: TJES
Processo: 5002170-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002170-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS VIEIRA DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002170-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS VIEIRA DIAS

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDA EM PROCESSO DISTINTO. PERÍODO ANTERIOR AOS FATOS QUE ENSEJARAM A EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por JOSÉ CARLOS VIEIRA DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, que indeferiu o pedido de detração penal do período de prisão provisória cumprido entre 07/08/2014 e 27/04/2016, referente à ação penal na qual o agravante foi posteriormente absolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a detração penal do tempo de prisão provisória cumprida em processo diverso quando o período requerido antecede os crimes que ensejaram a execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 42 do Código Penal permite a detração do tempo de prisão provisória apenas quando esta for cumprida em razão do mesmo processo ou, excepcionalmente, em processo distinto, desde que a segregação ocorra após a data do delito ao qual o sentenciado cumpre pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta que a detração em processos distintos só é cabível se a prisão provisória decorrer de fato posterior ao crime que gerou a condenação ou se houver absolvição ou declaração de extinção da punibilidade no processo em que cumprida a prisão provisória.

No caso concreto, a prisão provisória ocorreu antes da prática dos crimes que deram origem à execução penal, o que inviabiliza a detração pretendida.

Diante desse contexto, correta a decisão do juízo da execução ao indeferir o pedido da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A detração penal do tempo de prisão provisória cumprida em processo distinto somente é admitida se a segregação provisória ocorreu após a data do delito objeto da execução penal ou quando há absolvição ou extinção da punibilidade no processo em que cumprida a prisão provisória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 42; Lei de Execução Penal, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 738.445/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/5/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.232.271/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.; TJES, Agravo de Execução Penal n° 5010125-74.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 10/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002170-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS VIEIRA DIAS

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em Parecer da Douta Promotoria (ID 12451512), pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso por ausência de peças processuais indispensáveis à análise do pedido de detração penal.

Em consulta aos autos se pode observar que não prospera a preliminar suscitada.

Considerando tratar-se de feito que tramita eletronicamente, ainda que o agravante não tenha anexado todos os documentos pertinentes, indicou, ao final do recurso, os movimentos do sistema SEEU nos quais os referidos documentos podem ser encontrados para a devida instrução do pedido, e tendo em vista que a Douta Procuradoria possui acesso ao referido sistema, não se verifica fundamento para o acolhimento da presente preliminar.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de
JOSÉ CARLOS VIEIRA DIAS
,
em face da r. Decisão, (ID 12191982, pp. 08/10), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0013739-04.2017.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o pedido de detração da pena.

Nas razões recursais apresentadas (ID 12191982, pp. 02/07), o agravante requer a detração do período que esteve preso provisoriamente durante a ação penal n° 0041470-52.2014.8.08.0024, no qual fora absolvido posteriormente.

O Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do recurso interposto (ID 12191982, pp. 12/16).

Juízo de retratação negativo constante, (ID 12191982, p. 17).

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer (ID 12451512), opina pelo desprovimento recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Para contextualizar os fatos, a defesa técnica requer a detração do período que o apenado esteve preso provisoriamente, referente à ação penal n° 0041470-52.2014.8.08.0024, na qual fora absolvido posteriormente.

Em consulta ao SEEU, verifico que o agravante possui as seguintes Guias de Execução ativas:

Ação Penal n° 0025153-33.2016.8.08.0048;
Data do fato:
21/11/2016
;
Data do trânsito em julgado: 18/07/2017; crime: art. 157, § 2º, do Código Penal.

Ação Penal n° 0032982-69.2018.8.08.0024;
Data do fato:
03/11/2018
; Data do trânsito em julgado: 19/10/2021; crime: art. 180, caput, do Código Penal.

Ação Penal n° 0022350-72.2019.8.08.0048;
Data do fato:
04/10/2019
; Data do trânsito em julgado: 18/01/2023; crime: art. 157, § 2º, do Código Penal; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Lei de Drogas; art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento.

Ação Penal n° 0006734-23.2020.8.08.0048;
Data do fato:
11/06/2019
; Data do trânsito em julgado: não informado; crime: art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Conforme relatório do INFOPEN (movimento 211.1, do SEEU), o apenado esteve encarcerado durante o período de
07/08/2014 a 27/04/2016
pela
ação penal n° 0041470-52.2014.8.08.0024,
em que fora absolvido
.

É cediço que, de acordo com o artigo 42, do Código Penal, “
c
omputam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de
prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”.

Todavia, o período de prisão provisória apresentado pela defesa técnica é
anterior
aos crimes que deram azo à presente execução penal.

Diante de tal contexto, “
nos termos do disposto nos arts. 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execuções Penais, a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas hipóteses em que
o agente tenha sido absolvido
ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade
e

desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena
(AgRg no HC n. 738.445/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/5/2022).

Ainda, neste Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO ANTERIOR À DATA DO COMETIMENTO DOS CRIMES PELOS QUAIS O REEDUCANDO CUMPRE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte delimita "as hipóteses em que cabível a detração do tempo de prisão provisória proveniente de processo diverso daquele cujo delito ensejou a condenação penal: se a data do cometimento do crime a que se refere a execução for anterior ao período requerido ou quando houver absolvição ou declaração de extinção da punibilidade no processo em que cumprido o tempo de prisão provisória" (AgRg no HC n. 709.201/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

2. Hipótese em que, na linha da orientação jurisprudencial,
incabível o cômputo do período de prisão provisória do processo em que foi absolvido, para fins de detração penal, pois anterior à data do cometimento dos crimes apurados nos processos pelos quais o reeducando atualmente cumpre pena.

3. Agravo desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.232.271/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Assim, agiu com acerto o juízo da execução em indeferir o pleito defensivo.

Arrimado as considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)